Tribunal: TJMT
Processo: 0003409-47.2018.8.11.0009
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Apelação Criminal no: 0003409-47.2018.8.11.0009
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder
Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Apelado: Luis Henrique Neves de Souza
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.243/2006 e a atipicidade da conduta narrada no Termo Circunstanciado.
O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto (Id. 69502477).
É o relatório.
Fundamento e decido.
Tendo em vista que não foi deferida a suspensão dos processos que possuem o mesmo tema discutido no RE 635659 RG/SP, passo a análise.
Compulsando os autos, verifica-se que após a decisão proferida em primeiro grau não houve qualquer causa interruptiva da prescrição, assim devido ao transcurso do prazo, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, sendo causa de prejudicialidade do recurso pendente de julgamento.
Consiste a prescrição na perda da pretensão punitiva pelo Estado, pelo decurso do tempo, sendo matéria de ordem pública, cabendo ao Magistrado ou Tribunal reconhecer de ofício a qualquer tempo da fase da investigação ou da ação penal, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.
Para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser levado em consideração a pena máxima prevista no tipo penal, já que a pena em concreto não poderá ser superior, bem como é verificada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Na posse de entorpecente para uso, a prescrição é de dois anos, nos termos do art. 30 da Lei de Drogas:
Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.
Diante do aludido dispositivo, é forçoso concluir que entre a data do fato tido como delituoso (20.10.2018) e do presente julgamento já transcorreu o lapso de tempo superior a 02 (dois) anos.
Ressalta-se que referido prazo prescricional é ainda reduzido pela metade caso o autor do crime na data do fato seja menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70, como é o caso do apelado que tinha 19 anos na data da ocorrência.
Destaco o art. 115 do Código Penal:
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
Dessa forma, imperioso o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 30, da Lei no 11.343/2006, combinado com o art. 61 do Código de Processo Penal.
O colendo Superior Tribunal de Justiça admite o julgamento monocrático, pelo relator, quando estiver em conformidade com Súmula do Tribunal Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 557, CAPUT, E § 1o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL - CP. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À INTERESTADUALIDADE DO DELITO. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DAS FRONTEIRAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I – Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência aos arts. 557, caput, e § 1o-A, do Código de Processo Civil e 3o do Código de Processo Penal, que permitem ao relator dar provimento, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
II - a jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que incide a referida causa de aumento prevista no inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343⁄2006 se comprovado que a droga estava sendo transportada de uma unidade da federação para a outra, sendo desnecessária a efetiva transposição das fronteiras interestaduais.
III - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.480.082 - MS – J. 24.03.2015 – Publ. DJe 09.04.2015)
A referida Corte Superior, editou a Súmula 438 com o seguinte teor: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
Assim, a contrario sensu, é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento na pena máxima prevista em abstrato, se inexistir causa interruptiva da prescrição.
Ante o exposto, monocraticamente, reconheço ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em favor do autor do fato, em consequência, diante da ocorrência da prescrição, julgo prejudicado o Recurso de Apelação e determino que, após as providências de praxe, estes autos sejam devolvidos ao Juizado Especial de Origem para serem arquivados.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator